Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-49.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO ALBERTI - CPF: 282.504.609-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1004631-49.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Osvaldo Alberti

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CERCEAMENTO REJEITADO
-
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA –– IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1004631-49.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Osvaldo Alberti

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Osvaldo Alberti
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito que move contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, ressaltando a imprescindibilidade da realização de perícia. No mérito, sustenta que em sua residência residem somente duas pessoas que são incapazes de atingir o consumo questionado. Assevera que sua média de consumo é inferior ao apurado no período questionado, sendo surpreendida com faturas exorbitantes de recuperação de consumo, pugnando pela reforma da sentença.

Apesar de intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 178728681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1004631-49.2021.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
:
Osvaldo Alberti

Apelada
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Osvaldo Alberti
moveu ação de declaração de inexistência de débito contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que é titular da UC n. 6/413201-5 e que a partir do ano de 2019, vem sofrendo cobranças abusivas pela concessionária. Aponta que os débitos referentes às faturas dos meses de
outubro/2019 no valor de R$ 611,25 (seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos); novembro/2019 no valor de R$ 759,60 (setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); fevereiro/2020 no valor de R$520,80 (quinhentos e vinte reais e oitenta centavos); março/2020 no valor de R$ 544,85 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); abril/2020 no valor de R$ 466,92 (quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos); maio/2020 no valor de R$ 466,30 (quatrocentos e sessenta e seis e trinta centavos); junho/2020 no valor de R$ 359,25 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos); julho/2020 no valor de R$ 399,86 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos); agosto/2020 no valor de R$ 418,97 (quatrocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos); setembro/2020 no valor de R$ 583,39 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos); outubro/2020 no valor de R$ 635,84 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); novembro/2020 no valor de R$ 616,25 (seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos); dezembro/2020 no valor de R$ 401,70 (quatrocentos e um reais e setenta centavos); janeiro/2021 no valor de R$ 392,61 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), são indevidos, pugnando pela retificação das referidas e das demais futuras que forem emitidas no curso do processo para a média de consumo apurado no mês de março/abril de 2019.

Após o trâmite processual, a d. Magistrada julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 148792336).

Inconformado, o apelante sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, ressaltando a imprescindibilidade da realização de perícia. No mérito, sustenta que em sua residência residem somente duas pessoas que são incapazes de atingir o consumo questionado. Assevera que sua média de consumo é inferior ao apurado no período questionado, sendo surpreendida com faturas exorbitantes de recuperação de consumo, pugnando pela reforma da sentença.

Por proêmio, no tocante a preliminar suscitada, incumbe relembrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, em especial o histórico de consumo arrolado pela concessionária em períodos anteriores ao questionado pelo apelante, revelam a desnecessidade da produção da prova pericial defendida, motivo pelo qual não há falar em nulidade do julgamento antecipado do feito.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito do recurso, a questão é simples e não comporta maiores digressões.

Vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, verifica-se a celeuma originou-se no súbito aumento das faturas de energia elétrica, afirmando o apelante que destoam do seu consumo médio.

Contudo, verifica-se que o autor se limitou a apresentar apenas uma fatura anterior ao período questionado (id. 178727730), não logrando demonstrar a disparidade que sustenta em sua narrativa.

De outra banda, a apelada apresentou o relatório de consumo do apelante desde os idos de 2010, revelando grande variação de consumo, o que é perfeitamente normal a depender dos meses do ano em que o consumo inevitavelmente aumente ou diminua.

Bem analisou a d. magistrada:

“
Em que pesem os argumentos da parte autora, não vislumbro em análise a probabilidade do direito, eis que da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que os valores indicados em suas faturas de energia elétrica estão dentro de uma média, não havendo um aumento substancial a justificar o pedido da exordial.

É cediço que o consumo de energia elétrica sofre aumento natural durante alguns meses do ano, eis que a temperatura permanece elevada, sendo este justamente o período contestado pela Autora.

A pretensão da autora em livrar-se do pagamento do valor ao argumento de que ocorreu por erro da concessionária e ela deve arcar com o prejuízo beira a torpeza, ao passo que é princípio básico do direito que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza para obter benefício.

Consigno que tenho me deparado com diversas ações semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e valores retroativos cobrados, sendo comprovado pela empresa, não raras as vezes, adulteração ou defeito nos medidores de energia elétrica, o que ocorre no caso vertente
”. (id. 178728675)

A vista disso tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia, ou, ainda, enveredem a revisão ou na declaração de inexistência, conforme pretende.

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023